Tribunal: TJMT
Processo: 1003317-87.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003317-87.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), GERSON DA SILVA - CPF: 567.187.641-91 (APELADO), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇAS INDEVIDAS EM PLANO “PRÉ-PAGO” - ILÍCITO QUE NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – MÁ-FÉ CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O dano moral decorre de violação aos direitos da personalidade, e não do simples cometimento de um ato ilícito. Consequentemente, mera cobrança indevida, por si só, não caracteriza abalo moral indenizável.

2. A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, tem lugar quando demonstrada a violação à boa-fé subjetiva – conceito doutrinário e jurisprudencial de má-fé - por parte do fornecedor, o que ocorre na hipótese em que a operadora de telefonia não suspende determinada cobrança após tomar ciência da respectiva irregularidade, tendo, assim, prévio conhecimento da ilicitude de sua posição jurídica.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por CLARO S/A, com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição em Dobro c/c Indenização por Danos Morais em epígrafe, proposta em face da apelante por GERSON DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à devolução em dobro do valor descontado indevidamente, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Para tanto, a ré, ora apelante, impugna o tópico atinente aos danos morais, afirmando que a cobrança indevida, por si só, não basta para o deferimento da indenização, sendo necessária a efetiva comprovação de lesão aos direitos da personalidade da pretensa vítima. Aduz, ainda, que a restituição determinada na sentença deve ocorrer na forma simples, por ausência de má-fé. Subsidiariamente, milita pela redução da indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A presente ação condenatória é fundada em descontos indevidos que teriam sido realizados pela ré,
Claro S/A
, sobre os créditos da linha telefônica “pré-paga” do autor,
Gerson da Silva
, a título de cobrança semanal de serviços digitais que o titular da linha alega jamais ter contratado, intitulados “Zed Gamers Semanal” e “Curiosidades Disney”.

A juíza sentenciante decidiu pela procedência parcial dos pedidos autorais, condenando a ré a suspender as cobranças e restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Tendo em vista o objeto delimitado pelo apelo da ré, compete a esta Corte definir:
(i)
se as cobranças realizadas pela ré configuram, ou não, dano moral indenizável;
(ii)
se a indenização por danos morais foi arbitrada em valor razoável, e;
(iii)
se a restituição determinada na sentença deve ocorrer em dobro ou na forma simples.

Feito esse introito, entendo que o recurso merece provimento no que atine ao pedido de afastamento da indenização por danos morais.

Com efeito, sabemos que, para fins de responsabilização civil objetiva, não basta a configuração da conduta ilícita: é indispensável a existência de dano e a relação de causalidade entre este e a atuação irregular.

Especificamente quanto aos danos morais, o art. 12 do Código Civil pressupõe a ocorrência de ameaça ou lesão a interesses compreendidos nos direitos da personalidade:

“Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.”

A esse respeito, discorre Maria Helena Diniz:

“O dano moral direto
consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade
(como a vida, a integridade corporal e psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de família). Abrange, ainda, a lesão à dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1o, III).”

(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112)

Desse modo, o dano moral não é consequência imediata da violação de uma norma jurídica qualquer, sobretudo porque a indenização correspondente não possui caráter meramente sancionatório.

Assim, para o deferimento da indenização, é imprescindível a demonstração da repercussão lesiva de um ato ilícito na personalidade ou dignidade da pretensa vítima.

No caso, apesar dos incômodos da parte autora em ter sido cobrada por serviços não contratados, bem como por não ter conseguido resolver o imbróglio extrajudicialmente, tais circunstâncias, por si só, não configuram violação a direito da personalidade ou vilipêndio à dignidade do consumidor.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTO DE CRÉDITOS INDEVIDOS. MODALIDADE PLANO PRÉ-PAGO. USO DE INTERNET MÓVEL NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERAS COBRANÇAS INDEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007679582 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 28/06/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018)

Por outro lado, o pedido de afastamento da restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente não merece prosperar.

Isso porque a operadora de telefonia não suspendeu as cobranças após as reclamações administrativas do autor, de modo que tinha prévio conhecimento da ilicitude de sua posição jurídica, estado anímico este que caracteriza a violação à boa-fé subjetiva e autoriza a aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único do CDC.

Ilustrativamente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE IDOSA, INDÍGENA E COM POUCA INSTRUÇÃO – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NULIDADE DO CONTRATO–
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE
- DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. [...]
III – A violação à boa-fé subjetiva é requisito necessário à restituição em dobro do indébito, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC.

(TJ-MT - AC: 10009391820188110044 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2020)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença, afastando a indenização por danos morais, e, devido ao decaimento parcial do autor, redistribuindo o ônus sucumbencial na proporção de 25% ao autor/apelado e 75% à ré/apelante, sem prejuízo de eventual gratuidade (arts. 86 e 98, §3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020